Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-46.2018.8.14.0005
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000682-46.2018.8.14.0005

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RECORRIDO: REGINALDO SILVA SALAZAR

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 114 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.030, I, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do direito subjetivo à nomeação em concurso público nas hipóteses de preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da decisão que negou seguimento ao recurso especial por aplicação do Tema 784 da repercussão geral; (ii) a alegada nulidade do acórdão recorrido por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; e (iii) a possibilidade de revisão das conclusões do acórdão recorrido à luz da legislação federal invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mostra-se adequada a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial, diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

4. Nos termos do referido precedente, a preterição arbitrária na convocação de candidatos em concurso público, em descompasso com as regras editalícias, converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de preterição decorrente da inobservância de critérios objetivos previstos no edital, o que atrai a incidência direta do entendimento vinculante da Suprema Corte.

6. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de sua desnecessidade em demandas envolvendo concurso público, por se tratar de candidatos detentores de mera expectativa de direito.

7. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

8. Não se verifica violação ao art. 489 do CPC, porquanto o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as teses suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

2.

A preterição arbitrária na convocação de candidatos em concurso público, em desacordo com as regras editalícias, gera direito subjetivo à nomeação.

3.

É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos em demandas dessa natureza, sendo inviável a rediscussão da matéria em recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.030, I, 114 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no AREsp 2.074.854/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6 a 1/7/2026),
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ (ID nº 33686404), contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID nº 32271970), que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral, relativa ao direito subjetivo à nomeação em concurso público nas hipóteses de preterição arbitrária.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, com violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não houve o enfrentamento específico das teses deduzidas no recurso especial, especialmente quanto à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

No mérito, alega violação à legislação federal, defendendo a nulidade do acórdão recorrido pela ausência de inclusão de candidato diretamente afetado pela decisão, sustentando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC e da Súmula 631 do STF.

Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido teria extrapolado os limites do controle jurisdicional ao reinterpretar regras editalícias, invadindo a esfera de discricionariedade da Administração Pública, especialmente quanto à definição dos critérios de convocação dos candidatos aprovados.

Sustenta, nesse contexto, a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 ao caso concreto, ao argumento de inexistência de preterição apta a ensejar direito subjetivo à nomeação.

Aduz, por fim, que o recurso especial não demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ, mas apenas a correta interpretação de normas federais e constitucionais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, com a consequente anulação da sentença, em razão da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC e da Súmula 631 do STF.

Houve a apresentação de contrarrazões (ID n.º 34700011).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, porquanto tempestivo, com preparo regular, interposto por parte legítima e dotada de interesse recursal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida limita-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A decisão agravada concluiu que o acórdão recorrido se encontra alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI, sob o regime da repercussão geral (Tema 784), segundo a qual o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge, excepcionalmente, nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Nesse sentido, a Suprema Corte firmou entendimento de que a inobservância das regras editalícias ou da ordem classificatória configura preterição indevida, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de preterição decorrente da inobservância dos critérios objetivos previstos no edital, notadamente pela convocação de candidatos de polo mais distante em detrimento de candidato melhor classificado em localidade mais próxima, circunstância que atrai a incidência direta do entendimento vinculante da Suprema Corte. Veja-se:

(ID nº. 28923792) “Posteriormente alega a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, no entanto, a alegada necessidade de litisconsorte passivo suscitada pelo recorrente, trata-se de inovação recursal, haja vista que não fora suscitada na origem.

Ademais, ainda que se admita a análise da pretensão, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de formação de litisconsorte passivo necessário com outros candidatos aprovados no concurso público. Vejamos:

(...)

Consta nos autos que o Apelado participou do Concurso Público nº 001/2015, tendo sido aprovado para o cargo de técnico bancário, compondo o cadastro de reserva do polo de Vitória do Xingu.

Com o surgimento de vagas no Município de Senador José Porfírio, o Impetrado convocou quatro candidatos do cadastro de reserva do polo Altamira. No entanto, conforme o critério estabelecido no item 20.9 do edital, deveria ter sido convocado o Impetrante, uma vez que integra o cadastro de reserva do polo de Vitória do Xingu, o qual é mais próximo do local de surgimento das vagas. Vejamos a disposição editalícia:

(...)

Não há controvérsias quanto ao fato de que o Município de Vitória do Xingu é mais próximo de Senador José Porfírio do que o Município de Altamira, pela via fluvial, o que, por si só, já evidencia o direito pretendido pela Impetrante, uma vez que o edital não especifica o tipo de transporte a ser considerado para fins de aferição da distância entre as localidades.

Além disso, em simples consulta ao aplicativo Google Maps, é possível constatar que, também pela via terrestre, o Município de Vitória do Xingu se encontra mais próximo de Senador José Porfírio do que Altamira, inexistindo, portanto, justificativa para a convocação de candidato aprovado em cadastro de reserva nesta última localidade, sob pena de violação ao direito da Impetrante, aprovada em localidade mais próxima ao surgimento da vaga.

Dessa forma, a concessão da segurança, com a consequente determinação de convocação do Impetrante, representa o cumprimento da disposição editalícia, da qual o Impetrado não pode se afastar, sob pena de ilegalidade por violação à norma do concurso público.

Ademais, a conduta do Impetrado ao convocar outro candidato configura preterição, convertendo a mera expectativa de direito, decorrente da aprovação em cadastro de reserva, em direito líquido e certo.

Com efeito, via de regra, candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito. No entanto, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal flexibilizou esse entendimento, reconhecendo a existência de direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser comprovada de forma cabal pelo candidato.

(...)”

No tocante à alegação de nulidade do acórdão recorrido pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, com fundamento no art. 114 do CPC e na Súmula 631 do STF, não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos em concurso público, porquanto detêm mera expectativa de direito à nomeação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem rejeitou a formação de litisconsórcio passivo necessário com o fundamento de que inexistia comunhão de direito ou obrigações, ou relação única de direito material, a justificar a medida na hipótese em apreço. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.

2. O STJ possui o entendimento de que "'é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação' (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido:EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017" (RMS 58.456/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 7/8/2020).

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) (grifo próprio)

Ademais, eventual revisão das conclusões adotadas pela Turma de origem acerca da necessidade de formação do litisconsórcio demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC, não se verifica a deficiência de fundamentação apontada, uma vez que a decisão agravada expôs de forma clara, coerente e suficiente as razões de decidir, enfrentando a controvérsia posta nos autos.

Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade na decisão agravada, que deve ser mantida.

Sendo assim, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

Após o decurso do prazo recursal, retornem os autos à Vice-Presidência para análise do agravo em recurso especial interposto, juntado sob o ID nº 33686412.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026